Tribunal: TJSP
Processo: 1007227-72.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedido condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Pretensão de manutenção em plano de saúde após exoneração sem justa causa. Pedido com fundamento no artigo 30 da Lei 9.656/98, não suspenso pelo STJ. Manutenção do plano sob as mesmas condições com assunção do preço pago pela

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação com pedido condenatório. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Pretensão de manutenção em plano de saúde após exoneração sem justa causa. Pedido com fundamento no artigo 30 da Lei 9.656/98, não suspenso pelo STJ. Manutenção do plano sob as mesmas condições com assunção do preço pago pela ex-empregadora já indica a forma que o novo preço deve assumir, fazendo letra morta da Lei interpretação que admita à operadora promover aumento extraordinário no plano do ex-empregado. Recurso não provido.